Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-63.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000302-63.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Estupro, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), CLEMILTON ALVES PEDROZA - CPF: 005.141.183-00 (PACIENTE), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA REJANE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 644.252.584-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E TENTATIVA DE ESTUPRO - CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - 1.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
- INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS - 3. ORDEM DENEGADA - CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrados seus requisitos legais autorizadores, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a gravidade concreta do
modus operandi
das condutas em tese praticadas, e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam esta medida cautelar.

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

3. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Marcos Rodrigues Cardoso e Carlos Humberto de Oliveira Junior, em favor de
Clemilton Alves Pedroza
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos n. 1008559-73.2021.8.11.0045.

Expõem-se em síntese que o paciente teve prisão preventiva decretada no 11/11/2021, e no dia 06/12/2021 foi protocolado juntamente com a resposta acusação, pedido de revogação da prisão preventiva, tendo sido negado a liberdade provisória ao paciente no dia 13/12/2021.

Nesse contexto, defende
inexistir motivos para manutenção da medida extremada
, pois além de ser desprovida de fundamentação válida, carece dos requisitos legais, especialmente porque
foi aportado aos autos declaração de próprio punho com firma reconhecida da suposta vítima “
DIZENDO QUE O OCORRIDO FOI DISCUSSÃO DE CASAL, E QUE TUDO SE DEU DE FORMA CONSENSUAL”
e que a mesma “
não tem interesse em prosseguir com qualquer demanda contra o paciente”

(id. (id. 114677488).

Registram ainda tratar-se de pessoa com
predicados pessoais favoráveis
(réu primário, bons antecedentes, exerce atividade lícita na função de Armador e Pedreiro e ainda possui residência fixa) que permitem a mesma responder ao processo em liberdade, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja
revogada a prisão preventiva, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão,
previstas art. 319 do CPP; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 114798478).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 116480450).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora, Dr. João Batista de Almeida, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente, consoante entendimento assim sumariado:

“
Paciente que teve sua prisão preventiva decretada – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando insubsistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Imprescindibilidade da manutenção da medida acauteladora para garantir a integridade física, moral e psicológica da ofendida, em face a possibilidade concreta de reprodução dos fatos criminosos – Necessidade de se garantir a ordem pública, ante a concretude da gravidade dos delitos no âmbito doméstico e a reiteração delituosa do paciente – Princípio da confiabilidade do juiz da causa – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem
.” (id. 118266486)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta dos autos,
Clemilton Alves Pedroza
foi preso em flagrante no dia 10/11/2021 pela prática, em tese, dos delitos
de injúria e estupro tentado em âmbito doméstico
, tipificados nos artigos 140 e 213, c/c do art. 14, inc. II, todos do CP e Lei 11.340/06, pois segundo consta dos autos, após agentes policias receberem um chamado, via 153, relativo à ocorrência de violência doméstica, a vítima Maria Rejane da Silva Oliveira relatou que possuía medidas protetivas em desfavor do acusado, seu companheiro, entretanto, este continuava em sua residência, contra sua vontade, e ainda, tentou manter relações sexuais, sem seu consentimento, não conseguindo em razão da luta corporal e resistência da vítima. Além disso, a ofendia teria informado aos agentes que havia sido agredida fisicamente pelo acusado (id. 114677491 - Pág. 55/58).

No dia seguinte tal prisão foi homologada e
convolada em preventiva
, nos seguintes termos:

“(...) Extrai-se do caderno processual,
por meio de declaração dos guardas municipais que atenderam a ocorrência
, que portam
fé pública, que tomaram conhecimento sobre o crime, através da própria vítima, que relatou que o acusando estava tentando a manter relações sexuais sem seu consentimento, bem como que já havia sido agredida fisicamente por seu companheiro
.

Pelas
declarações da vítima, denota-se que, em duas oportunidades o acusado tentou manter relações sexuais contra sua vontade, além disso, não é a primeira vez que a vítima é agredida e ofendida por seu ex-companheiro, tampouco que solicita medidas protetivas contra o acusado, o que demonstra a conduta agressiva do suspeito, eis que ameaçou a Sra. Maria Rejane da Silva Oliveira de morte, nos dias 08 e 09.11.2021
(Id. nº 69875870).

No caso em exame, verifica-se tratar-se de crime em situação de violência doméstica que exige cuidado, na medida que a vítima necessita de amparo judicial para evitar que o intento criminoso do acusado se consuma,
assegurando a integridade física, psicológica e, principalmente a vida da vítima.

Desta feita, se faz necessária a manutenção da prisão tanto para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP), quanto para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP.

Ademais, em que pese a argumentação da defesa de que o acusado ostenta condições favoráveis cumpre relembrar que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “ eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC n.º 327848/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 19/11/2015).

Assim, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312, do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do indiciado CLEMILTON ALVES PEDROZA, para garantia da ordem pública, assim, de consequência, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do acusado
” (id. 114677491 - Pág. 55/58).

Após tal decisão, órgão acusatório ofertou
denúncia
contra o acusado
, incursionando-lhe a prática do crime previsto nos artigos 147, 150,
caput
, e artigo 213, caput, c/c artigo 14, II (por duas vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006
, sendo tal
peça acusatória recebida
no dia 23/11/2021.

Pois bem, é certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto,
pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida
, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente.

Ao impor a prisão preventiva ao paciente, a autoridade judiciária acoimada de coatora justificou a necessidade da medida lastreada na garantia da
ordem pública
,
face a gravidade concreta do ilícito
supostamente praticado e das circunstâncias do fato, revelado no
modus operandi
, bem como para assegurar a integridade física, psicológica e, principalmente a vida da vítima
, pois conforme apontado na decisão, denota-se das declarações da vítima que em duas oportunidades o suspeito tentou manter relações sexuais contra sua vontade, bem como não é a primeira vez que é agredida e ofendida por seu ex-companheiro, tampouco que solicita medidas protetivas contra o acusado, o que demonstra a conduta agressiva do suspeito, eis que ameaçou Maria Rejane da Silva Oliveira de morte.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao

Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
)
demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores.

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).

Nesse cenário, esta Corte de Justiça tem entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, como no caso do presente
writ
. Confira-se:

“HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR - 1) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS (ART. 319, CPP) - IMPROCEDÊNCIA - PERICULOSIDADE EVIDENCIADA DIANTE DO MODUS OPERANDI – GRAVIDADE CONCRETA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA – INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - 2) OFENSA PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA - COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA – WRIT DENEGADO, DE ACORDO COM PARECER DA PGJ. 1 - Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta, sobretudo se o Juiz a quo contextualizou a necessidade do encarceramento em dados concretos apresentados nos autos, além do claro risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, em face de sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi dos crimes perpetrados, convencendo à toda evidência sobre a necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica da vítima e a insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas. 2- A prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas e desrespeitadas (...)”
(N.U 1021833-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

Ademais, conforme destacado pela d. Procuradoria, a medida extremada também estaria sedimentada no
risco de reiteração criminosa
, eis que o paciente
“responde a outra ação penal (1005266- 32.2020.8.11.0045), no âmbito doméstico, em face da mesma vítima”.

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores o decreto segregatício, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais.

No que concerne as
eventuais condições subjetivas favoráveis
do paciente é cediço que, embora apreciáveis,
não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como no presente caso (
Enunciado n. 43, TCCR/TJMT
).

A propósito:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Ademais,
eventual retratação da vítima não obsta a necessidade de se acautelar a ordem pública e de zelar pela sua própria proteção, devendo, pois, essa manifestação de vontade, deve ser melhor apurada pelo juízo
a quo
, durante a instrução criminal, quando então, estará frente a frente com as partes.

A esse respeito, destaco:

“(...).
Eventual retratação da vítima em crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher somente é possível em sede de audiência especialmente designada
, na qual deverá ser apurada a ausência de constrangimentos e a verdadeira vontade da vítima, não influindo na necessidade de manutenção da custódia quando existente prisão em flagrante por delito apurado mediante ação penal pública incondicionada
” (N.U 1017567-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

“(...)
2- A eventual retratação feita pela vítima não elide a necessidade de manutenção da custódia quando a prisão em flagrante – convertida em preventiva – ocorreu pela prática de delitos apurados mediante ação penal pública incondicionada, devendo, tal retratação ser mais profundamente analisada pelo juízo próximo às partes
, em sede de audiência de instrução criminal
” (N.U 1023204-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Com efeito, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos,
automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública”
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

“A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”
(N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Nesse esteio, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de
convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
com o parecer
,

denego a ordem

de
habeas corpus
aviada em prol de
Clemilton Alves Pedroza
, qualificado, mantendo, por ora, incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022